Tribunal: TJSP
Processo: 1079319-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Golpe do Cartão Trocado. Transações não reconhecidas na conta bancária da parte autora. Sentença de procedência para condenar a parte ré a restituir a parte autora o valor de R$500,00 e danos morais de R$10.000,00. Irresignação do réu. Cabimento em parte Hipótese em que restou demonstrada a fraude realizada por terceiros, a qual não exime a instituição financeira de responder

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Golpe do Cartão Trocado. Transações não reconhecidas na conta bancária da parte autora. Sentença de procedência para condenar a parte ré a restituir a parte autora o valor de R$500,00 e danos morais de R$10.000,00. Irresignação do réu. Cabimento em parte Hipótese em que restou demonstrada a fraude realizada por terceiros, a qual não exime a instituição financeira de responder pelos prejuízos causados ao consumidor. Inteligência da Súmula no 479 do C. STJ. Falha na prestação de serviços do banco verificada em razão de sucessivos saques e compra no cartão de crédito do autor feitas por fraudador. Saque insubsistente que foi corretamente declarado inexigível na hipótese. Inexistência de dano moral passível de indenização 'in casu'. Ausente cobrança vexatória ou inclusão do nome da parte autora em cadastros restritivos. Mero aborrecimento. Indenização afastada. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca caracterizada, arcando cada parte com suas custas e com os honorários advocatícios do Patrono da parte contrária, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2o e 11o, do CPC, já considerados os recursais. Recurso provido em parte.